Tribunal: TJES
Processo: 5016051-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016051-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS SOARES ROCHA
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº PROCESSO Nº 5016051-90.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MATHEUS SOARES ROCHA

RECORRIDA:
LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE LIMA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROMESSA DE “100% DE APROVAÇÃO” EM PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. DESCRIÇÃO EM ANÚNCIO NÃO CONDIZENTE COM O PRODUTO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o requerente
que ter sido atraído por oferta promovido pelo Réu de promessa de “100% de aprovação garantida” para aprovação em plataforma de investimentos estrangeira (“The Funded Trader”), cuja expectativa não se concretizou, de modo que a conta sequer foi aberta na plataforma, e o serviço não atingiu o resultado prometido resultando em prejuízo financeiro. Nestes termos, pleiteia a solidária das Rés em indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos formulados na exordial, de modo que o Réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso inominado do Réu consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço e publicidade enganosa, apta a ensejar a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL.

4. A parte Ré pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o autor impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “§
2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que o Réu faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de Origem, visto que não cumprida oferta nos moldes da publicidade veiculada pelo Réu (ID 41730161)

6. Vale lembrar que o caso em questão,
trata-se de uma relação consumerista, visto que
as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus de prova, por f
orça do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Diz o artigo 30 do CDC: “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”, vale dizer, então, que a oferta vincula o fornecedor, devendo cumprir o contrato nos termos da proposta. Sendo que, na recusa do cumprimento da oferta, poderá o consumidor: (i
) exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; (ii) aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou (iii) rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
(Artigo 35 do CDC).

8. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que toda propaganda deve ser clara e objetiva quanto a seus termos, sendo vedada a propaganda enganosa, de modo que, qualquer condição não informada no momento da oferta, caracteriza propaganda enganosa por omissão ao deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, §3° do CDC). 9. Assim, sempre que o anúncio for capaz de induzir o consumidor a erro, será considerada enganosa qualquer modalidade de informação de caráter publicitário, integral ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

10. Nesta esteira de ideias, nota-se que a promessa de aprovação certa para acesso a conta investimento ofertada pelo Réu, é capaz de
induzir
o consumidor a erro, tal como ocorreu no caso em voga, r
estando evidente que a conduta das Requeridas preenche os requisitos legais
autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil.

11. Acertada, portanto, a reparação material comandada pelo Juízo de origem no tocante ao ressarcimento dos valores dispendidos pelo Autor em razão dos serviços ofertados pelo Réu, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelo autor (art. 944, CC), pautado em comprovação apresentadas aos autos (ID 41730162) do qual o Recorrente não logrou em desincumbir o ônus de comprovar a alegada falta idoneidade da prova em destaque.

12. Por fim, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

13. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte Ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte Ré.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)